Tribunal: TJES
Processo: 5000659-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000659-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL TEIXEIRA SANTA CLARA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000659-90.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL TEIXEIRA SANTA CLARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL TEIXEIRA SANTA CLARA

contra a r. decisão de julgamento parcial de mérito

(cópia acostada ao evento nº 1000489), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária que move em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
, que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais
,
condenando a parte autora, ora agravante, “a pagar verba honorária” fixada

“de forma equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais)”
,
sobrestada a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

A agravante aduz, preliminarmente, que a decisão é
citra petita
, padecendo de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, em razão de ter deixado de apreciar pedidos expressamente constantes da inicial, quanto à responsabilidade da municipalidade pelo recolhimento da parcela previdenciária, e também em relação ao pagamento do 13º vencimento com a base de cálculo ajustada.

Quanto ao mérito da causa, defende que,
“
a partir do acolhimento dos pedidos de incorporação aos vencimentos, ou majoração do valor que se paga equivocadamente, especialmente nas parcelas de gratificação de produtividade e assiduidade, far-se-á necessário revisar a fonte de custeio e recompor a reserva matemática”
, devendo a municipalidade agravada ser condenada
“a pagar a recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo, tais como gratificação de produtividade e assiduidade”.

Afirma que deve integrar a base de cálculo de seu 13º salário a rubrica referente a sua produtividade.

Assinala, outrossim, que decaiu de parte mínima do pedido (somente quanto aos danos morais), razão pela qual deve ser desonerado do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Subsidiariamente, sustenta que o montante fixado a título de honorários advocatícios em favor do agravado deve ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), pois
“no que se refere ao pedido de danos morais não houve necessidade de instrução probatória, tampouco possui alto grau de complexidade ou necessidade elevado tempo para elaboração da defesa pelo advogado”
.

Por fim, insurge-se contra o valor dos honorários arbitrados em favor do seu patrono, que devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e não por equidade.

Intimado, o Município agravado ofertou contrarrazões, juntadas ao evento nº 1071221, pugnando pela manutenção da r. decisão recorrida.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes desembargadores,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL TEIXEIRA SANTA CLARA
contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 03/04 do evento 18, ID 1000489, integrada a fls. 05/06 do evento 19, ID 1000490, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que, no bojo da ação ordinária tombada sob o nº 0032785-52.2016.8.08.0035, proposta em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.
, proferiu julgamento antecipado parcial de mérito, com fulcro nos artigos 355, I, e 356, II, do Código de Processo Civil, a fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória deduzida na exordial, condenando o autor, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados de forma equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com exigibilidade suspensa enquanto perdurar a situação que autorizou o deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Nesta data, o eminente Relator,
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, proferiu voto no sentido de
rejeitar
a questão preliminar atinente à violação ao princípio da adstrição, em virtude de suposto julgamento
“citra petita”,

bem como
suscitar
e
acolher
, de ofício, arguição de afronta ao princípio da dialeticidade, a fim de
conhecer parcialmente
do recurso e, na parte conhecida, a ele
negar provimento
, mantendo incólumes os termos da decisão recorrida.

Em sua manifestação, o exímio julgador fez uso de argumento que, em princípio, pareceu contraditório, na medida em que, embora reconheça que
“a decisão recorrida versa, tão somente, sobre o pleito de indenização por danos morais”
, conheceu de parte do recurso cujas razões não tangenciam, propriamente, o pedido indenizatório.

Não obstante, após uma análise mais acurada do arrazoado recursal, tenho que
a insurgência nele vertida deve sim ser admitida em parte
, mas apenas no que toca à condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, já que os seus demais requerimentos partem de premissas completamente dissociadas do conteúdo da decisão objurgada.

Cumpre, prefacialmente, consignar que não há óbice à fixação de honorários nas decisões parciais de mérito, eis que eventual caracterização de sucumbência recíproca, quando do julgamento final da lide, não mais ensejaria a compensação da verba, vedada pelo artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido caminha a orientação consagrada no
Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
, segundo o qual,
“ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC”
.

Feito esse registro, insta anotar que a jurisprudência majoritária do Tribunal da Cidadania afirma a compreensão de que o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil transmite
regra excepcional
, de aplicação subsidiária, que permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(i)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(ii)
o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Na hipótese em apreço, o autor, aqui recorrente, atribuiu à causa originária o valor de
R$ 53.000,00
(cinquenta e três mil reais), formulando expresso pedido de condenação do ente público recorrido ao pagamento de indenização por dano moral
“
em valor não inferior a R$ 15.000,00
”
(fls. 06 e 08 do evento 6, ID 1000477).

Embora tal rubrica não me pareça irrisória, a adoção do critério de tarifação previsto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do estatuto adjetivo em vigor, cuja incidência ao caso concreto é defendida pelo agravante, redundaria em flagrante
“reformatio in pejus”
, visto que a aplicação do mínimo legal já resultaria na fixação de honorários em importância superior àquela arbitrada por equidade no primeiro grau de jurisdição.

Aliás, justamente por isso, não se pode falar, na espécie, em exorbitância a ensejar a redução da verba sucumbencial nesta oportunidade.

Posto isso, com os acréscimos exarados nesta manifestação, acompanho, em parte, o voto proferido pelo douto Relator,
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, a fim de
conhecer parcialmente
do recurso e a ele
negar provimento
, majorando os honorários advocatícios para o montante de
R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de sua exigibilidade por força da gratuidade da justiça concedida no primeiro grau de jurisdição (98, § 3º, CPC).

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

ACOMPANHAR INTEGRALMENTE O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO
CITRA PETITA

A parte agravante aduz, preliminarmente, que a decisão é
citra petita
, padecendo de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, em razão de ter deixado de apreciar pedidos expressamente constantes da inicial, quanto à responsabilidade da municipalidade pelo recolhimento da parcela previdenciária, e também em relação ao pagamento do 13º vencimento com a base de cálculo ajustada.

No caso dos autos, a decisão agravada apreciou, tão somente, o pedido inicial de condenação da municipalidade por danos morais, sobrestando os pleitos relativos à gratificação de produtividade (diferenças salariais vencidas e não pagas ou pagas a menor nos últimos cinco anos e ainda as parcelas vincendas do não adimplemento das horas de trabalho sob o regime de carga complementar ou especial e seus reflexos no 13º vencimentos, férias e seu um terço).

Consoante já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“‘Não há que falar em julgamento citra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco deixa de apreciar providência jurisdicional pleiteada pelo autor da ação, respeitando o princípio da congruência’ (AgInt no AREsp 1538345/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe de 24/09/2020)”
(AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)

Apreciado o pedido de indenização por danos morais e suspensa a análise dos demais, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Tal como já afirmado, a r. decisão recorrida tratou, exclusivamente, sobre o pleito de condenação de danos morais formulado pelo autor, ora agravante, na inicial.

Todavia, conforme se depreende da peça recursal, o agravante manifesta, de forma equivocada, insurgência sobre a responsabilidade do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
pelo recolhimento da parcela previdenciária, e o pretenso pagamento do 13º vencimento, com a base de cálculo ajustada, rubricas relacionadas, à gratificação de produtividade.

O agravante também pugna pela majoração da verba sucumbencial arbitrada em seu favor, capítulo que também integra a r. decisão recorrida.

Aliás, o mesmo pode ser observado quando da oposição dos embargos de declaração em face da decisão ora recorrida (evento nº 1000489), em que o agravado alegou a existência de omissão sobre o 13º vencimento e a responsabilidade pelo recolhimento da parcela previdenciária, os quais, repita-se, não foram abordados pelo
decisum
.

Nesse contexto, as referidas irresignações não guardam pertinência com o conteúdo da decisão recorrida, caracterizando, assim, violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA IRREGULARIDADE FORMAL RECONHECIMENTO CORREÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante o artigo 932, III, do CPC/15, trata-se de um ônus do recorrente instruir as razões de seu recurso com fundamentação suficiente para se contrapor àquela vertida na decisão recorrida, bem como para justificar a prolação de decisum diverso, sob pena de não conhecimento da irresignação em virtude da ausência de irregularidade formal, vício este que, cotidianamente, passou-se a denominar ausência de dialeticidade recursal. 2. Hipótese em que, enquanto a decisão agravada, deferiu a liminar para determinar o prosseguimento do agravado nas etapas do curso de formação de soldado combatente, regido pelo Edital nº 01/2018, com remarcação de data para o exame psicossomático, e fundamentou-se, para tanto, no reconhecimento do cerceamento de defesa do agravado no processo administrativo, porquanto não fora disponibilizado resultado fundamento de sua avaliação psicológica, que, motivou a inabilitação do recorrido às demais fases do certame, baseando-se, o laudo psicológico, em análise subjetiva, as razões de agravo de instrumento se limitaram a arguir a legalidade da retificação do Edital pela banca examinadora e a legalidade do exame psicotécnico. 3. Correta, nessa esteira, a decisão monocrática que, reconhecendo a ausência de impugnação específica do recurso, dele não conheceu. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 010199000117, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIALETICIDADE RECURSAL AUSÊNCIA RECURSO NÃO CONHECIDO. I À luz do princípio da dialeticidade, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo interno, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão monocrática objurgada. Precedentes. II Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada e acolhida de ofício. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199017930, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento no tocante às seguintes matérias:
(i)
responsabilidade do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
pelo recolhimento da parcela previdenciária;
(ii)
pretenso pagamento do 13º vencimento, com a base de cálculo ajustada; e
(iii)
majoração da verba sucumbencial; visto que não tangenciadas pela decisão recorrida.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL TEIXEIRA SANTA CLARA
contra a r. decisão de julgamento parcial de mérito (cópia acostada ao evento nº 1000489), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária que move em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
, que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais
,
condenando a parte autora, ora agravante, “a pagar verba honorária” fixada “de forma equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais)”
,
sobrestada a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Quanto ao mérito da causa, a agravante defende que,
“
a partir do acolhimento dos pedidos de incorporação aos vencimentos, ou majoração do valor que se paga equivocadamente, especialmente nas parcelas de gratificação de produtividade e assiduidade, far-se-á necessário revisar a fonte de custeio e recompor a reserva matemática”
, devendo a municipalidade agravada ser condenada
“a pagar a recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo, tais como gratificação de produtividade e assiduidade”.

Ocorre que a decisão recorrida versa, tão somente, sobre o pleito de indenização por danos morais, permanecendo sobrestados os pedidos relativos à gratificação de produtividade, inclusive o concernente à eventual necessidade de recomposição da reserva matemática para fins previdenciários, circunstância que inclusive resultou no não conhecimento de parte do presente recurso.

A improcedência do pedido de danos morais não é objeto deste recurso de agravo de instrumento.

A agravante assinala, outrossim, que sucumbiu em parte mínima do pedido (somente quanto aos danos morais), contudo, este foi o único pleito julgado pela r. decisão ora recorrida.

Assim, escorreita a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados,

de forma equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), sobrestada a exigibilidade em razão da gratuidade concedida, não havendo que se falar em extirpação ou redução da verba.

Posto isso,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume os termos da r. decisão que julgou antecipadamente, em parte, o mérito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO
CITRA PETITA –
REJEITADA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA MATÉRIAS NÃO TANGENCIADAS PELA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
–
MÉRITO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL –
RECURSO
DESPROVIDO
NA PARTE CONHECIDA
.

Preliminar de julgamento citra petita
:

1.
No caso dos autos, a decisão agravada apreciou, tão somente, o pedido inicial de condenação da municipalidade por danos morais, sobrestando os pleitos relativos à gratificação de produtividade (diferenças salariais vencidas e não pagas ou pagas a menor nos últimos cinco anos e ainda as parcelas vincendas do não adimplemento das horas de trabalho sob o regime de carga complementar ou especial e seus reflexos no 13º vencimentos, férias e seu um terço).

2.
Apreciado o pedido de indenização por danos morais e suspensa a análise dos demais, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

3.
Preliminar rejeitada.

Preliminar de não conhecimento parcial do recurso
:

1.
A r. decisão recorrida tratou, exclusivamente, sobre o pleito de condenação de danos morais formulado pelo autor, ora agravante, na inicial. Todavia, conforme se depreende da peça recursal, o agravante manifesta, de forma equivocada, insurgência sobre a responsabilidade do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
pelo recolhimento da parcela previdenciária, e o pretenso pagamento do 13º vencimento, com a base de cálculo ajustada, rubricas relacionadas, à gratificação de produtividade.

2.
As referidas irresignações não guardam pertinência com o conteúdo da decisão recorrida, caracterizando, assim, violação ao princípio da dialeticidade.

3
.
Recurso parcialmente não conhecido.

Mérito
:

1.
A agravante assinala que sucumbiu em parte mínima do pedido (somente quanto aos danos morais), contudo, este foi o único pleito julgado pela r. decisão ora recorrida.

2
.
Escorreita a condenação da parte agravada ao pagamento honorários sucumbenciais fixados,

de forma equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), sobrestada a exigibilidade em razão da gratuidade concedida, não havendo que se falar em extirpação ou redução da verba.

3
.
Recurso não provido na parcela em que foi conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, REJEITAR a preliminar de julgamento citra petita suscitada, NÃO CONHECER de parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.